Tribunal: TJPA
Processo: 0014726-17.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014726-17.2016.8.14.0401

APELANTE: SILVANA DE LIMA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTADO. SÚMULA 582 DO STJ. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USO DE ARMA BRANCA. LEI N.º 13.654. RETROATIVIDADE BENÉFICA. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

1.

O
crime de roubo se consumou quando houve a subtração, não importando que a posse do bem não tenha sido tranquila, porquanto o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito – Súmula 582/STJ.

2. Em face da alteração implementada pela Lei n.º 13.654/2018, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca, com o refazimento da dosimetria da pena.

3. Recurso conhecido e provido parcialmente, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Silvana de Lima Moraes, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ela a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, I, do Código Penal.

Na denúncia (id. 5136817), há
ipsis litteris
:

Consta dos autos do inquérito policial anexado, que subsidiam a presente peça acusatória, que, no dia 22 de junho do ano de 2016, por volta das 14h, a denunciada SILVANA DE LIMA MORAES, na companhia de um individuo desconhecido, subtraiu da vítima Ceci Sena da Conceição seu aparelho celular e sua bolsa tira colo e, ao empreender fuga, foi surpreendida por uma viatura policial que deu voz de prisão à criminosa e a conduziu até a seccional de São Bras.

Conforme se apurou na investigação policial, no dia e hora do fato, a vítima encontrava-se caminhando em via pública pela Rua Guerra Passos, às proximidades da Avenida Ceara, quando a denunciada acompanhada de um comparsa perguntou onde ficava a Rua dos Mundurucus, tendo Ceci, afirmado que estava longe. Nesta ocasião, a denunciada de posse de uma faca de cortar pão, apontou-a para a vítima e exigiu que esta abrisse sua bolsa e lhe entregasse o dinheiro que tivesse, pois tinha dívidas com um traficante e pretendia pagá-las. Enquanto isso, o indivíduo desconhecido simulava estar portando uma arma de fogo, mantendo uma das mãos por debaixo de sua camisa.

A denunciada resolveu pegar a bolsa de Ceci e, antes de tentar empreender fuga, fez a vítima caminhar por uns quatro quarteirões até chegarem a Rua
Segunda de Queluz, onde os criminosos subiram em um mototáxi cada um e tomaram direções opostas. Entretanto, a vítima avistou uma viatura e rapidamente, informou aos policiais do ocorrido, tendo eles passado a perseguir o mototáxi em que estava a denunciada.

O veículo foi interceptado e, ao procederem a revista pessoal, fora encontrada além da bolsa e do celular de Ceci, a faca utilizada no delito, motivo pelo qual foi dada voz de prisão à denunciada que foi conduzida até a delegacia para ser autuada em flagrante delito.

Impende destacar que a vítima ao ter seus bens recuperados, constatou a ausência da quantia em dinheiro de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais),
oportunidade em que a denunciada foi indagada sobre o valor, tendo esta afirmado que estava escondido em suas partes intimas. Desta maneira, ao ser acompanhada por Ceci até o banheiro, foi encontrada a quantia de R$ 30,00 (trinta reais).

Ouvida perante a Autoridade Policial, SILVANA DE LIMA MORAES manifestou seu direito constitucional de ficar em silêncio e apenas voltar a se manifestar em Juízo.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência em parte da pretensão punitiva do Estado, para condenar a apelante pela prática do artigo 157, §2º, I, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (id. 5136830 - Pág. 3 a 11).

As razões recursais culminaram no pleito de desclassificação para o crime de roubo na forma tentada, e exclusão da qualificadora do uso de arma branca (id. 5136832 - Pág. 5 a 9).

As contrarrazões firmaram-se pela reforma parcial da sentença, apenas para excluir a causa de aumento especial do uso de arma branca (id. 5136833 - Pág. 2 a 5).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id. 5136834 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, com a exclusão da qualificadora do uso de arma (id. 5136835 - Pág. 2 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO ROUBO CONSUMADO

Diante das alegações de validade da Súmula 582/STJ, faz-se imperiosa a transcrição abaixo de excertos do ato ora recorrido (id. 5136830 - Pág. 3 a 11):

De acordo com as provas produzidas nos autos, entendo que se trata de caso de condenação, estando os fatos narrados na denúncia devidamente comprovados. Vejamos:

A materialidade e a autoria do crime de roubo estão fartamente comprovadas nos autos, uma vez que os depoimentos das testemunhas em audiência confirmaram as circunstâncias da prisão em flagrante da acusada pela prática do crime de roubo contra a vítima.

Consta nos autos, ainda, o termo de apreensão de objetos às fls. 06 do IPL, descrevendo os objetos que foram encontrados em posse da acusada no momento do flagrante, a saber: uma bolsa preta com documentos pessoais da vítima e aparelho celular, bem como uma faca de cortar pão.

Em audiência, Francisco Júnior Rodrigues da Silva, testemunha de acusação e policial condutor do flagrante, afirmou que estava em ronda pelo Canal da Gentil, quando uma senhora pediu ajuda aos policiais e entrou na viatura. Em determinado momento, a vítima apontou a acusada em uma moto como sendo a pessoa que tinha lhe assaltado. Não se recorda se houve um comparsa com a acusada. Com ela, foi encontrada uma faca e os pertences da vítima, que foram integralmente restituídos. Por fim, reconheceu a acusada.

Edineuto Santos Wanderley, também policial militar, testemunha arrolada pela acusação, afirmou que uma senhora abordou a viatura alegando que havia sofrido um assalto por uma mulher, e a vítima apontou quem foi. A testemunha não soube informar se o motociclista que estava com ela participou ou não com a acusada do crime.

Dessa forma, não restam dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime narrado na denúncia, tendo sido a acusada presa em flagrante portando a arma do crime e os pertences da vítima.

Quanto à consumação ou não do crime de roubo, é entendimento pacífico que, para que esta ocorra, basta que o objeto subtraído esteja na posse indevida de outrem, o que, no caso, indubitavelmente, ocorreu, eis que a vítima teve seu pertence retirado de seu poder, e somente foi posteriormente recuperado em sua totalidade em decorrência da rápida ação da polícia, acionada ela ofendida e que perseguiu imediatamente a acusado e a prendeu.

Ora, para a consumação do crime de roubo, basta que haja a inversão da posse do bem em favor do assaltante, não sendo necessária a posse mansa e pacífica.

Constata-se, assim, que a julgadora de primeira instância formou seu convencimento pela condenação da apelante a partir de objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados extra e judicialmente, correlacionando-os com a jurisprudência pátria.

Os policiais militares Francisco Júnior Rodrigues da Silva e Edineuto Santos Wanderley prestaram depoimento em juízo e confirmaram o depoimento da vítima, afirmando que efetuaram a prisão em flagrante da ré, na posse dos pertences da vítima e que ela a reconheceu como autora do ilícito (id. 5146878 e 5146008).

Ora, o depoimento de policiais como prova testemunhal é plenamente válido, se congruente com os demais elementos dos autos. Nesse sentido:

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. (STJ - AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

A palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como
in casu
, pois quando se expõe depoimento firme,
data venia
, possui prevalência sobre a palavra do agente, sendo suficiente para enquadrar a conduta praticada no crime de roubo.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).

3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.

4. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal - CP.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Em que pese a vítima não ter sido encontrada para depor em juízo, consta na id. 5135314 - pág. 11, seu depoimento extrajudicial, o qual foi ratificado em juízo pelas testemunhas:

No dia 22/06/2016, por volta das 14:00Hr, a depoente caminhava pela Rua Guerras Passos esquina com a Avenida Ceará, quando foi abordada por um casal; QUE a mulher perguntou onde ficava a Rua Mundurucus; QUE a depoente respondeu que rua ficava longe, QUE em seguida a mulher apontou uma faca para a depoente enquanto que e o homem fazia menção de portar uma arma de fogo, pois sua mão estava por dentro da camisa; QUE a mulher disse a depoente para que ela abrisse a bolsa e entregasse o dinheiro; QUE a mulher disse que precisava de dinheiro pois estava com dividas com traficante; QUE enquanto abria a bolsa a mulher resolveu pega-la; QUE após pegar a bolsa a depoente teve que continuar caminhando na rua ao lado da mulher enquanto que o homem ia atras; QUE a depoente andou por quatro quarteirões até chegar na Rua Segunda de Queluz; QUE a mulher e o homem cada um pegaram um moto-taxi e cada veículo saiu para direção opostas; QUE neste momento passou uma viatura e a depoente informou que a mulher havia lhe roubado estava no mototáxi; QUE a viatura foi em perseguição e conseguiu prender a mulher, QUE o homem conseguiu escapar; QUE perguntado as características do homem, a depoente respondeu que era branca, estatura mediana, magro, usa piercing na sobrancelha, tem uma tatuagem de um homem no braço e tatuagens na perna nas costas; QUE com a mulher foi encontrado a bolsa e o aparelho celular; QUE a depoente, os policiais e a mulher fora até a UPP da Terra Firme; QUE na UPP da Terra Firme, a mulher identificada como SILVANA DE LIMA MORAES, relatou aos policiais que o dinheiro estava escondido em suas partes intimas; QUE a depoente adentrou no banheiro com SILVANA sendo que esta retirou o dinheiro de seu ânus, sendo a quantia de R$ 30,00 (trinta reais).

A ré, por sua vez, não foi ouvida em juízo e declarada “revel”, já que ela foi cientificada em audiência de sua continuação para o dia 13.04.2017 (id. 5136825 - Pág. 1) e, após lhe ser concedida liberdade provisória, não informou ao juízo seu novo endereço para então ser notificada da continuação do ato (id. 5136827 - Pág. 1).

No que tange à tentativa, pelo que foi narrado pela vítima e testemunhas, os bens foram subtraídos, a ré fugiu e a vítima chegou a perdê-la de vista, sendo que ela foi presa após diligências policiais, pelo que o crime se consumou no momento em que houve a subtração, não importando se a posse do bem tenha ou não sido tranquila, até porque o que importa para a configuração do delito consumado é quando se alcança o resultado, que,
in casu
, ocorreu com a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não se tenha conseguido exaurir o delito.

Esse tema é objeto de Súmula junto ao STJ - 582, segundo a qual:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MOMENTO CONSUMATIVO DO FURTO. SÚMULA 582/STJ. DOSIMETRIA. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA.

1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática pelo relator quando a decisão for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Precedentes.

2. No "recurso especial, não basta a simples menção dos artigos que se reputam violados, as alegações devem ser fundamentadas, havendo uma concatenação lógica, demonstrando de plano como o aresto hostilizado teria malferido os dispositivos indicados" (AgRg no REsp n. 262.120/SP, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/8/2005, DJ 3/10/2005).

3. Os argumentos de que "não há qualquer motivo suficiente para condenação do Recorrente", bem como da ausência de "dolo direto para a configuração dos delitos" (e-STJ fls. 602 e 605), que, consequentemente, infirmariam a conclusão alcançada no acórdão impugnado, exigiriam o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o colegiado a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

4. Quanto à alegação de que o crime não teria sido consumado, o acórdão local consignou não haver "como ser reconhecida a forma tentada, pois, ainda que por curto espaço de tempo, os agentes estiveram na posse da 'res', fora da esfera de vigilância da vítima, que só foi recuperada pela rápida atuação policial" (e-STJ fls. 570/571), entendimento esse que encontra eco na jurisprudência sedimentada desta Corte, conforme se extrai da intelecção do verbete n. 582 da Súmula do STJ, aplicável ao furto, mutatis mutandis:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.".

5. Quanto à dosimetria, "o recorrente não explicitou de maneira precisa como se deu a suscitada afronta ao art. 59 do Estatuto Repressivo, limitando-se à alegação genérica de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem a imprescindível fundamentação, o que atrai a incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp n. 237.445/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 29/11/2017).

6. Ademais, de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o cálculo da pena é questão afeta à discricionariedade motivada do magistrado, passível de revisão no âmbito desta angusta via apenas quando ficar evidenciada notória ilegalidade, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.617.209/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021.)

Assim, encontra-se claro nos autos que se trata o caso de crime consumado e não tentado, gerando a improcedência do pedido recursal.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA DA APELANTE

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

In casu
, verifico a necessidade de reforma da dosimetria da punição da apelante, pelas razões arguidas no teor do recurso, ou seja: em vista da alteração no Código Penal promovida pela Lei 13.654/2018, a qual deixou de considerar o emprego de arma branca como causa de aumento da reprimenda.

É de rigor, por conseguinte, a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

É bem verdade que a Lei 13.964/2019, que passou a vigorar em 23/01/2020, prevê, de maneira específica, o uso de arma branca como causa de aumento da pena na proporção de 1/3 (um terço) até a metade (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal). Mas, como isso, no contexto dos autos
,
geraria prejuízo ao apelante, a tão novel lei não se faz a esse aplicável.

Por oportuno, segue trecho correspondente da sentença:

Considerando a condenação da ré às penas cominadas 157, §2º, I, do Código Penal Brasileiro, bem como os princípios informativos do art. 59 do CPB, passo a analisar as circunstâncias judiciais quanto ao referido réu: culpabilidade, ou seja, o grau de reprovação que crime e réu merecem, é considerada normal à espécie; quanto aos antecedentes, é reincidente, porém tal circunstância será analisada somente na apuração das agravantes, evitando-se o bis in idem; conduta social e personalidade não apuradas nos autos; os motivos do delito são próprios da espécie; quanto às circunstâncias, normais à espécie. Quanto às consequências, são as que se esperam do tipo penal. No que tange ao comportamento da vítima, não cabe valoração. As circunstâncias judiciais, assim, são normais. Portanto, fixo a pena base de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo.

Em relação às circunstâncias agravantes e atenuantes, observo a ocorrência de uma agravante, referente à reincidência (artigo 61, I, do CPB), conforme autos de Execução Penal nº 0013980-86.2010.8.14.0401, com extinção de punibilidade pelo cumprimento da pena em 21/01/2016, dentro, portanto do quinquídio do artigo 64, I, do CPB, razão pela qual AGRAVO a pena aplicada em 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa, passando a pena a se de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo.

Quanto à ocorrência de causas de aumento ou diminuição de pena, observo a ocorrência de uma circunstância majorante, prevista no inciso I, do §2º, do artigo 157, do CPB, referente ao uso de arma, conforme demonstrado na fundamentação, motivo pelo qual AUMENTO a pena aplicada em UM TERÇO e TORNO DEFINITIVA a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo, face a ausência de outra circunstância a ser considerada.

Observo que a ré é reincidente, e que ficou presa preventivamente por menos de 02 (dois) meses em relação a estes autos, tempo insuficiente para fins de modificar o regime inicial de cumprimento de pena (artigo 387, §2º, CPP).

Dessa forma, a pena aplicada deve ser cumprida inicialmente em REGIME FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º, do CPB. Deixo de aplicar a substituição prevista no artigo 44 do CPB e a suspensão condicional da pena contida no artigo 77 do CPB, uma vez que são inaplicáveis à espécie.

Na primeira fase, a magistrada sentenciante não valorou, negativamente, nenhum dos vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal.

Ocorre
que a culpabilidade do agente –
que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
mostra-se

elevada
; pois sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que utilizada pelo apelante uma faca para render a vítima. Diante da mencionada mudança legal, isso passa a ser considerado nesse momento, não obstante o pleito recursal.

Para ratificar:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. COMPETÊNCIA DO STF. 1. O crime em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do delito de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Dessa forma, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.

2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, o exame inaugural da inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018, por vício formal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EDcl no REsp 1687565/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018).

3. A atuação desta Corte Especial restringe-se à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo instância revisora, tanto é que o recurso especial não tem efeito amplo devolutivo. Assim,
embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias
, não cabendo aqui ser realizado o manejamento na dosimetria da pena requerido pelo ora agravante.

4. Agravo regimental não provido. (Destaquei)

(AgRg no AREsp 1351373/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Destarte, levando em conta o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque existente aferição negativa de 01 (uma) circunstância judicial
,
fixo, proporcional e justamente,
a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, porque presente circunstância agravante da reincidência e ausentes atenuantes, acrescento à reprimenda da apelante 1/6 (um sexto), conforme orientação da jurisprudência superior, resultando a

punição intermediária da apelante em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 79 (setenta e nove) dias-multa.

Na terceira fase, em razão de inexistir causa de diminuição e de aumento da pena, fixo a punição definitiva da apelante em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 79 (setenta e nove) dias-multa.

Pela quantia da pena privativa de liberdade e considerando a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial, além da reincidência da apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, dou-lhe parcial provimento, e reformo a dosimetria da pena da apelante para fixar-se a pena final em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 79 (setenta e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo previsto em lei.

No mais, mantenho a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 25/04/2023